Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0748612-19.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LEANDRO RODRIGUES REQUERIDO: M. P. D. F. T. RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado LEANDRO RODRIGUES, recolhido no Presídio do Distrito Federal, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como “PETIÇÃO CRIMINAL”. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente pleiteia a remição de 3 anos de trabalho, bem como a extinção da punibilidade relativa aos processos 0056639-07.2012.8.07.0015; 0003110-63.2018.8.07.0015; 0066221-31.2012.8.07.0015 e 0033598-06.2015.8.07.0015 (ID 66197246). O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente, principalmente de eventual decisão do Juízo das Execuções sobre a não remição do tempo trabalhado e declaração quanto a extinção de punibilidade relativa aos processos retromencionados. Solicitada as informações, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal apontou que o peticionante cumpre pena total de 36 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de vários crimes de roubo qualificado e furto qualificado (ID 66467655). Ademais, informou que foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição em relação ao processo 0056639-07.2012.8.07.0015, porque não decorreu o prazo prescricional entre os marcos legalmente definidos. Noticiou, ainda, que foi deferida a comutação das penas, nos termos do artigo 3o do Decreto no 11.846/2023 e concedida a redução de 1/5 do remanescente da pena comum em 25/12/2023. Por fim, ressaltou que todas as certidões de trabalho e de estudo juntadas aos autos foram devidamente homologadas. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. A Defensoria Pública, após análise dos autos de execução penal SEEU 0065263-45.2012.8.07.0015 constatou que o apenado encontra-se regularmente assistido pela Defensoria Pública. Esclareceu que, no presente feito, o reeducando requer a homologação de dias remidos pela realização de trabalho, bem como a extinção da punibilidade em relação aos processos 0056639-07.2012.8.07.0015; 0003110-63.2018.8.07.0015; 0066221-31.2012.8.07.0015 e 0033598-06.2015.8.07.0015. Porém, ressaltou que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância, não tendo encontrado fundamento jurídico para complementar o pleito do apenado (ID 66824768). É o breve relatório. Decido. Conforme informações prestadas pela Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, o requerente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput; art. 157, § 2o; art. 157, § 1o; art. 155, § 4o todos do Código Penal. Na espécie, o requerente pleiteia a homologação dos dias remidos pela realização de trabalho, bem como declaração de extinção da punibilidade em relação aos processos 0056639-07.2012.8.07.0015; 0003110-63.2018.8.07.0015; 0066221-31.2012.8.07.0015 e 0033598-06.2015.8.07.0015, relativo a tema ínsito ao processo de execução da pena, a ser analisado pelo Juízo de 1o Grau. Ocorre que, conforme as informações prestadas verifica-se que foi indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição em relação ao processo no 0056639-07.2012.8.07.0015, uma vez que não decorreu o prazo prescricional entre os marcos legalmente definidos, e as horas trabalhadas estão devidamente homologadas, para fins de remição (ID 66467655). Desse modo, resta prejudicado de homologação dos dias remidos, objeto do presente recurso. Entretanto, não consta dos autos pronunciamento do MM. Juízo da Execução Penal sobre a questão de extinção da punibilidade relativa aos processos 0003110-63.2018.8.07.0015; 0066221-31.2012.8.07.0015 e 0033598-06.2015.8.07.0015. Assim o seu destino não pode ser o Tribunal de Justiça, instância revisora, sob pena de injustificável supressão de instância. Ademais, com relação à decisão referente ao processo 0056639-07.2012.8.07.0015 esta seria passível de impugnação, em tese, por recurso próprio de agravo, previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, nego seguimento ao recurso, pois manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator